Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-12.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-12.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (APELADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA - CPF: 066.823.605-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. N
os termos do art. 114 a renúncia deve ser interpretada restritivamente. E no caso dos autos as circunstâncias não permitem concluir que a parte apelada teria renunciado a garantia real, posto que mesmo que se considere que estava monitorando a colheita e o transporte de grãos, tal situação não indica a renúncia.

2. O
art.1.436, III, §1º do CC “
Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.”.

Todavia, não há nos autos o consentimento do credor, sendo certo que, o fato de não responder as notificações ou monitorar a colheita e entrega dos grãos, não implica em renúncia ao direito de garantia.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Fex Comercial Exportadora e Importadora LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Ação de embargos à execução nº 1003445-12.2023.8.11.0037 proposta por
Gira Gestão Integrada de Recebíveis do Agro Negócio LTDA
, que julgou procedente o pedido formulado por
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A.
em face de
Fex Agro Comercial Ltda.
e determinou o cancelamento do ato de constrição judicial (arresto), que desconsiderou, no cumprimento, a ressalva judicial, e reconheçeu o direito real de garantia da embargante, nos moldes do artigo 681 do Código de Processo Civil. A sentença condenou a empresa apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2º, do CPC).

A parte apelante
requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a empresa apelante renunciou ao seu direito de garantia, pois mesmo notificada sobre a sua preferência de grãos quedou-se inerte;
2)
a renúncia resta caracterizada também nos termos do art. 1.436, III, §1º do CC, pois a mesma estava monitorando a colheita dos grãos desde o dia 10-03-2023.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 199932701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A. opôs embargos de terceiro.

Fundamentou o pleito
no direito real de garantia, consistente no penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros, formalizado por meio da Cédula de Produto Rural nº GIRA-MTS-011/SJ-22/23, sobre a quantidade inicial de 2.364.000 kg de soja em grãos, a granel, Safra 2022/2023, equivalentes a 39.400 sacas de 60 kg cada, decorrentes da produção da
Fazenda Talismã
, registrada na matrícula nº 11.919, Livro 02, do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, em área de plantio de 1.181,76 hectares, posteriormente ampliada para a quantidade de 4.210.800 kg (equivalentes a 70.180 sacas de 60 kg cada) de soja, da safra 2022/2023, bem como aumento da área de plantio de 1.181,76 ha para 1.276,79 ha, mantendo-se o local de formação de lavoura (Fazenda Talismã), mediante aditivo emitido eletronicamente em 24/08/2022 e registrado em 20/03/2023, além da propriedade fiduciária sobre os grãos de soja, ante a expressa previsão de conversão da garantia de penhor em alienação fiduciária.

Mencionou que
os grãos já estão comprometidos em 3 (três) instrumentos de Barter Agrícola formalizados entre a embargante GIRA e os produtores rurais
Marcio Luis Kruger, Yuri Lipinski Kruger
e
Estela Lipinski Kruger
, além da existência da cláusula 8.6 da CPR dispor sobre a conversão do penhor em alienação fiduciária, após a fase de lavoura denominada “granação”.

Sustentou que, apesar do Juízo ter deferido o pedido liminar para arresto dos grãos de soja, desde que observada a preferência de recebimento da credora GIRA
,
o oficial de justiça, ao cumprir o mandado de arresto, o fez de forma genérica, abarcando 6.951,41 (seis mil, novecentos e cinquenta e um, e quarenta e um) sacas de 60 kg sem observar a preferência de recebimento pela credora
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S/A.

Ao final, requereu o desfazimento da ordem de constrição sobre a totalidade do crédito de 4.210.800 kg de soja da Safra 2022/2023, equivalentes a 70.180 sacas de 60 kg cada, em preferência de recebimento, compreendido no aditivo à CPR nº GIRAMTS-011/SJ-22/23 e, subsidiariamente, totalidade do crédito de 2.364.000 kg de soja da Safra 2022/2023, equivalentes a 39.400 sacas de 60 kg cada, em preferência de recebimento, compreendido no documento original da CPR nº GIRA-MTS011/SJ-22/23, bem como em qualquer hipótese de reconhecimento da preferência de recebimento dos grãos de soja pela embargante GIRA, a delimitação do direito da embargada FEX AGRO ao recebimento dos grãos de soja advindos da
Fazenda Talismã
(no limite nominal de 5.524 sacas de soja com 60 kg cada) somente sobre o Croqui da CPR nº 11/2021 – SOJA 2021/2022, em segundo grau de preferência, após a satisfação exauriente do crédito da embargante GIRA naquele Croqui.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da parte recorrente o recurso deve ser desprovido.

No caso dos autos, restou comprovado que o Oficial de Justiça entendeu que deveria entregar a totalidade dos grãos, presumindo a renúncia pela parte apelada do direito de garantia real, uma vez que não respondeu a notificação extrajudicial e à solicitação de esclarecimento do Oficial de Justiça.

Ocorre que nos termos do art. 114 a renúncia deve ser interpretada restritivamente.

E no caso dos autos as circunstâncias não permitem concluir que a parte apelada teria renunciado a garantia real, posto que mesmo que se considere que estava monitorando a colheita e o transporte de grãos, tal situação não indica a renúncia.

Ademais, nos termos do art.1.436, III, §1º do CC “
Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.”

Todavia, não há nos autos o consentimento do credor, sendo certo que, a meu sentir, o fato de não responder as notificações ou monitorar a colheita e entrega dos grãos, não implica em renúncia ao direito de garantia.

Ora, não é crível presumir que a parte apelada, por não se manifestar, teria renunciado o soja
em preferência de recebimento.

Como senão bastasse, a conduta do Oficial de Justiça se mostra totalmente atípica e fora de suas competências. Explico:

A decisão judicial expressamente previa a ressalva em relação à CPR emitida em favor da parte apelada.

Assim, o Oficial de Justiça, ao não cumprir com a ressalva presente à CPR determinado a constrição de todo o produto, agiu como se magistrado fosse. Nesse ponto, de forma escorreita a sentença se pronunciou:

“[...]
Em verdade, o Oficial de Justiça
, por ocasião do cumprimento do mandado judicial,
deveria ter se limitado ao conteúdo decisório, submetendo ao Juízo eventual decisão, acaso houvesse dúvida quanto a extensão do pronunciamento judicial.

Nesse passo, o escorreito cumprimento da decisão judicial passava pela ressalva da quantidade de 2.364.000 kg (dois milhões trezentos e sessenta e quatro mil quilogramas) de soja relativa à CPR nº GIRA-MTS-011/SJ-22/2, emitida em favor da terceira
Gira – Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S/A,
identificada pela origem do grão e não pelo depositário, para somente após haver a constrição pelo arresto.

O cumprimento deficiente do mandado judicial, pautado em suposições, com assunção do risco concreto de não admissão da presunção de renúncia à preferência decorrente do direito real de garantia, acabou por vulnerar o próprio arresto. Houvesse a ressalva ordenada pelo Juízo, a quantidade remanescente da lavoura poderia ter sido validamente arrestada.
Precipitando-se, a parte embargada atraiu para si os prejuízos decorrentes da não ultimação válida do arresto. [...]” (Id. 199932686, pág. 6) (Destaquei)

Destarte seja porque não houve renúncia ao direito de garantia, seja porque o Oficial de Justiça extrapolou a sua competência a sentença deve ser mantida.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024